Tribunal: TJES
Processo: 5004469-94.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004469-94.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AGUINALDO DOS SANTOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004469-94.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: AGUINALDO DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos materiais e morais. Narra o autor, em síntese, que é aposentado e que notou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de dois contratos de empréstimos consignados ativos no valor de RS 2.154,10 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos), os quais desconhece e não autorizou. Pleiteou pelo fim dos descontos em seu benefício, a restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3788200), o requerido suscitou a preliminar de ausência de Pretensão Resistida e de impugnação ao pedido de tutela de urgência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, da convalidação do contrato. Aduz ainda a inexistência de ato ilícito e impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a compensação de valores.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3788228) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

“DECLARAR
nulo os c
ontratos de empréstimo consignado n. 010015998650 e 010017904687
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 14951142
.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do beneficiário previdenciário relativas aos contratos n. 010015998650 e 010017904687 e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 2.154,10 do contrato 010015998650 e R$ 2.274,23 do contrato n. 010017904687) a fim de baixar o empréstimo.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3788240). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, suscitou a preliminar de falta de interesse recursal - ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a ausência de fatos mínimos constitutivos do direito autoral, tendo em vista que aduz a existência da relação contratual. Sustenta a legitimidade da contratação, ausência de vício de consentimento, clareza das informações contratuais, a ausência de responsabilidade civil ante a ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais e de má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores descontados do autor. Requer a improcedência do pleito autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3788236). Na ocasião, o autor pugna pela manutenção integral da sentença do juízo
a quo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, sobre a preliminar de pretensão não resistida, entendo que
o
esvaziamento ou mesmo a busca primária da via administrativa não se mostra, em tese, requisito preponderante/essencial para o exercício do direito de ação, sendo a pretensão resistida formada com conflito de interesses entre as partes, se instaurando e se confirmando com a relação processual.

Assim, afasto a preliminar.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito dos contratos de empréstimos consignados assinados acostados nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou, de fato, a livre manifestação de vontade do consumidor de realizar a contratação na forma entabulada.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Em relação ao contrato n. 010017904687 apresentado pela requerida a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente,
Ao&fp,
inscrita no CNPJ n. 20.460.756/0001-20, empresa essa localizada em outro estado da federação (Santa Catarina).

Além disso, vejo que os contratos constaram com local de Santa Teresa/ES, sendo que na referida data o requerente residia em Colatina, conforme contas/fatura de telefonia juntadas em
ID 15955192
, não tendo sido juntado com os referidos contratos o comprovante de residência contemporâneo a assinatura, sendo que, pela experiência comum, referido documento é solicitado pelos bancos e financeiras no ato da contratação.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado, é uma medida legítima.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza
por não ter garantido a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não, haja vista
que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que deve ocorrer de forma simples. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para condenar à
restituição simples
d
os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do autor relativas aos contratos n. 010015998650 e 010017904687
.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)